Tribunal: TJES
Processo: 5004439-97.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004439-97.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZALTINA MARIA PONTES CARDOSO

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL COM TUTELA ANTECIPADA – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA – DESCONTOS DEVIDOS – MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira.

2. A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela autora em tempo hábil, apesar de devidamente intimada.

3. Em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de não contratação do cartão de crédito consignado.

4. Há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não restou comprovado no caso em exame
(AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.

5. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e passo a análise do mérito recursal.

IZALTINA MARIA PONTES CARDOSO
apela da sentença id 11316899 proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da ação de responsabilidade civil com pedido de tutela antecipada ajuizada em desfavor do
BANCO BMG S.A
, julgou improcedentes os pleitos autorais, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e, reconhecendo a prática de ato de litigância de má-fé, condenou a requerente ao pagamento de multa de 09% (nove por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais a apelante requer a reforma da sentença a quo e sustenta, em suma, que i) O contrato de empréstimo consignado foi celebrado sem o devido consentimento e esclarecimento das cláusulas; ii) a autora é pessoa humilde, sem pleno domínio e interpretação dos termos técnicos de um contrato dessa natureza; iii) a ausência de esclarecimento adequado caracteriza vício de consentimento, pois não houve a devida manifestação de vontade de forma clara e compreensível; iv) por fim, requer o afastamento da condenação em litigância e má-fé visto que não houve intenção de induzir o juízo a erro, apenas a busca por esclarecimentos de um contrato cujas cláusulas a autora não possuía condições de compreender.

Pois bem. Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

A apelante
IZALTINA MARIA PONTES CARDOSO
ajuizou a ação responsabilidade civil com pedido de tutela antecipada alegando que observou diversos descontos em seu pagamento, contudo, por já ter realizado empréstimos bancários pensou se tratar das parcelas regulares e por ser pessoa idosa e de pouco conhecimento, demorou para identificar do que se tratava o referido desconto.

Afirma que no desconto mensal foi identificado a denominação “consignação - cartão”, referente a um cartão de crédito consignado que estaria ativo desde 01/2023, contudo, afirma que jamais houve a contratação/autorização para qualquer tipo de transação dessa natureza.

Após o regular processamento do feito, o magistrado singular julgou improcedentes os pleitos autorais, e condenou a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, sob o fundamento que a requerida logrou êxito em demonstrar a regularidade do contrato, na medida em que acostou a peça de defesa o instrumento contratual sob o nº 18613130, formalizado na modalidade digital, bem como os documentos pessoais da autora, além de reconhecimento facial (selfie) produzida nas dependências de uma financeira e também o comprovante da transferência eletrônica.

Da análise das provas carreadas ao caderno processual não se extrai elementos suficientes para afastar o cumprimento do contrato celebrado entre as partes, notadamente
em virtude de os documentos juntados não revelarem eventual ilicitude ou violação aos princípios da boa-fé por parte da instituição financeira
.

A despeito da autora ter afirmado na inicial desconhecer a contratação do empréstimo consignado, o banco apelado produziu provas robustas comprovando a contratação do serviço através de contrato com assinatura digital e selfie acompanhada dos documentos da autora, fato inclusive não refutado pela referida em tempo hábil, apesar de devidamente intimada.

Ademais, em sede recursal a autora reconheceu que foi disponibilizado um valor em sua conta, além disso, reformulou sua tese no sentido que o ajuizamento da ação foi originado vez “que não conhecia os termos do contrato”, não mais defendendo a tese de
não contratação
do cartão de crédito consignado
.

Tais fatos, somados às provas produzidas pelo banco apelado, são suficientes à demonstração de inexistência de fraude, mas de contrato formalizado por livre manifestação de vontade da apelante.

Diante do exposto, em que pese a irresignação recursal, não verifico nos fatos reportados a existência de prática comercial abusiva.

Colaciono julgados deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO HÍGIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS. 1. As provas documentais produzidas demonstram que não houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com margem consignável, visto que a apelante efetivamente utilizou dos recursos disponibilizados e praticamente tinha alcançado o limite legal para celebrar novo empréstimo consignado normal. 2. Os descontos efetuados pelo constituem exercício regular do direito do banco apelado, o que afasta a possibilidade de sua condenação à restituição das parcelas pagas e ao pagamento de indenização por danos morais. 3. Recurso conhecido e improvido. Condenação da apelante ao pagamento de honorários recursais. (TJES – Apelação Cível 0010725-46.2019.8.08.0014 – Relator: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/03/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM MARGEM CONSIGNÁVEL. ABUSIVIDADE NA CONTRATAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DESCONTOS VÁLIDOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES INCABÍVEL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O desconto combatido, denominado "Reserva de Margem Consignável" (RMC), possui respaldo legal, conforme artigo 6º da Lei nº 10.820/03, com redação dada pela Lei nº 13.175/15. 2. A tese de que o autor intencionava firmar empréstimo consignado simples, e não vinculado a cartão de crédito com RMC, não se sustenta, posto que, no contrato (ID 6088558 - fls. 45/48) consta expressamente tratar-se de cartão de crédito consignado. 3. O contrato de adesão em comento foi suficientemente claro na disposição dos termos que regem a avença e que o Apelante, ao apor sua assinatura no instrumento em apreço, consentiu espontaneamente com os termos estabelecidos. 4. É certo que a efetiva utilização do cartão de crédito confirma a aceitação do consumidor aos termos do instrumento contratual, não se evidenciando prática abusiva pela instituição bancária. 5. No que concerne ao pedido de indenização pelos danos morais supostamente experimentados pelo Apelante, entendo que, considerando que não houve conduta ilícita por parte do Banco, ora Apelado, e sendo este um dos pressupostos para concessão de indenização por danos morais, sua ausência induz à improcedência dos pleitos indenizatórios. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJES – Apelação Cível 0000075-03.2020.8.08.0014 – Relator: DES. RAFAEL AMERICANO CÂMARA – 2ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 07/12/2023).

No que se refere a condenação de multa por litigância de má-fé, entendo que a sentença deve ser reformulada nesse ponto, eis que há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido que a aplicação da pena de litigância de má-fé, exige a demonstração de culpa grave ou dolo, o que não se observa nos presentes autos

(
AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

No caso em análise, trata-se de pessoa idosa que possui outros empréstimos consignados em seu benefício previdenciário que podem ter contribuído para a confusão acerca das contratações.

Contudo, não vislumbro nenhuma das condutas previstas no artigo 80 do CPC capaz de justificar a aplicação da referida penalidade de multa, eis que a simples improcedência da ação não configura, per si, os requisitos suficientes para a caracterização da litigância de má-fé que exige a comprovação do comportamento processual direcionado ao abuso do direito de ação.

Nesse mesmo sentido, é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0009632-95.2017.8.08.0021 APELANTE/APELADO: BANCO BMG S/A APELADO/APELANTE: RENATO PLAZZA VIANNA APELADA: R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REVICIONAL – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE DE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – ART. 6º, DA LEI FEDERAL Nº. 10.820/2003 - LEI FEDERAL Nº. 13.175/2015 - NULIDADE – INEXISTÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS – REVISÃO – POSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADA – RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. 1. O contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto. Precedente. 2. Inexiste óbice à pretensão de rediscussão de cláusulas contratuais de contrato bancário, devendo a abusividade ser apreciada no caso concreto. 3. A aplicação da multa por litigância de má-fé demanda a comprovação de alguma das hipóteses legais, sendo indispensável a existência de má-fé, dolo ou malícia a configurar o abuso do direito de ação. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recursos de apelação em que é Apelante/Apelado BANCO BMG S/A, Apelado/Apelante RENATO PLAZZA VIANNA e Apelada R.L. RANGEL SOLICITACOES LTDA – ME; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso interposto por BANCO BMG S/A e lhe negar provimento e conhecer do recurso interposto por RENATO PLAZZA VIANNA e lhe dar parcial provimento, nos termos do voto do Relator. (TJES – Apelação Cível 0009632-95.2017.8.08.0021– Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 16/12/2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CARTÃO DE CREDITO CONSIGNADO E DESCONTOS NOS PROVENTOS DO AUTOR. CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NO TRANSCORRER DO FEITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. PENALIDADE AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedente STJ. 2. Não se apurou a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, não se justificando a imposição de penalidade do artigo 81, do CPC. Parte idosa, com inúmeros empréstimos consignados, devendo-se sopesar a possibilidade de engano e confusão nas contratações, não podendo ser impedida de ingressar com demanda judicial, e exercer o seu direito fundamental, mormente quando no transcorrer da ação, reconhece a existência da contratação. 3. Recurso provido para afastar a multa aplicada por litigância de má-fé. (TJES – Apelação Cível 5005202-05.2023.8.08.0021 – Relator: DESA. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – 4ª Câmara Cível – Data de Julgamento: 22/08/2024).

Ante o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para excluir a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, permanecendo inalterados os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.